Tribunal: TJPA
Processo: 0006224-93.2017.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006224-93.2017.8.14.0065

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: V C DE SOUSA MOVEIS NOVOS E USADOS LTDA, VERA CRISTINA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL 0006224-93.2017.8.14.0065

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

Advogados do(a) APELANTE: DIEGO MARTIGNONI - OAB/RS 65.244

APELADO: V C DE SOUSA MOVEIS NOVOS E USADOS EIRELI – ME e VERA CRISTINA DE SOUSA

Advogados do(a) APELADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO NO PRAZO LEGAL. LAPSO SUPERIOR A CINCO ANOS. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Banco da Amazônia S/A contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara, que declarou prescrita a pretensão executiva, com fundamento no art. 487, II, do CPC, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de V C de Sousa Móveis Novos e Usados EIRELI – ME e Vera Cristina de Sousa. A exequente pleiteava a cobrança de R$ 36.872,34 decorrentes de cédula de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, não tendo sido realizada a citação dos executados em prazo superior a cinco anos após o ajuizamento da ação, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

4.

A citação válida constitui causa interruptiva da prescrição; se não realizada, o prazo continua a fluir normalmente.

5.

O processo permaneceu por quase oito anos sem a citação dos executados, circunstância que inviabiliza a interrupção do prazo prescricional e autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

6.

Tentativas frustradas de citação não suspendem nem interrompem o prazo prescricional quando a demora decorre da dificuldade de localização dos réus e da ausência de medidas eficazes do credor, como a indicação de endereço idôneo ou o requerimento de citação por edital.

7.

A prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, assegurando a vedação à eternização das demandas e a proteção da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de citação válida dentro do prazo prescricional impede a interrupção da prescrição e conduz ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

2.

Tentativas infrutíferas de citação não suspendem nem interrompem o prazo prescricional quando não atribuíveis exclusivamente ao serviço judiciário.

3.

A prescrição pode ser declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição, como garantia da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 487, II, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, AC nº 5016817-13.2021.4.04.7100, Rel. Des. Vânia Hack de Almeida, 3ª Turma, j. 14.12.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara que declarou prescrita a pretensão executiva com base no art. 487, II, do CPC, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
V C DE SOUSA MOVEIS NOVOS E USADOS EIRELI – ME e VERA CRISTINA DE SOUSA
.

A parte autora cobra na origem o valor de R$ 36.872,34 em decorrência de cédula de crédito bancário.

Após diversas tentativas de citar a parte requerida, o juízo de piso declarou prescrita a pretensão da exequente em razão de a parte ré ainda não ter sido citada, mesmo tendo decorrido quase 8 anos desde a propositura da demanda, nos termos da sentença de ID 27019940.

Inconformada, a demandante interpôs o presente recurso de apelação (ID 27019942) aduzindo, em síntese, que no caso dos autos a prescrição ocorre em 10 anos, e não em cinco como entendeu o juízo a quo. Ademais, defendeu que apesar da longa tramitação do feito, sempre foi diligente para localizar os réus, não estando inerte, de maneira que não se pode configurar a prescrição. Dessa forma, requereu o provimento do recurso para que seja cassada a sentença combatida.

Sem contrarrazões por não ter sido realizada a triangulação processual.

Coube-me a relatoria do feito após regular redistribuição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença que declarou a prescrição da pretensão da autora nos termos do art. 487, II, do CPC.

Desde já adianto que a sentença não merece o devido reparo.

Nota-se, no caso em tela, que há necessidade de confirmar a prescrição da pretensão da apelante. Explico.

O título executivo apresentado se trata de Cédula de Crédito Bancário que, conforme dispõe o art. 206, §5º, I, do Código Civil, possui prazo prescricional de cinco anos. Vejamos:

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Ressalto ainda, que há entendimento do STJ de que a prescrição seria de 3 anos, quando se tratar de ação executiva e para aplicação de prescrição intercorrente. Em qualquer caso, a sentença deve ser mantida, eis que não se trata de prazo de 10 anos como entende o apelante.

Em análise aos autos, constato que a ação foi ajuizada em maio de 2017.

De fato, o ajuizamento da demanda se deu dentro do prazo escorreito, porém o presente caso se caracteriza por certas peculiaridades.

O despacho inaugural que determinou a citação da parte ré/apelada foi publicado em 28/06/2017, porém sem sucesso. Após, houve a localização de novos endereços por meio do SISBAJUD, de modo que foram expedidos 4 mandados citatórios, todos igualmente infrutíferos (Ids n° 27019919, 27019922, 27019928 e 27019929)

Assim, o exequente requereu novas diligências para busca de endereços, sendo o feito sentenciado logo em seguida.

Dessa forma, constata-se que a demanda foi ajuizada em maio de 2017 e que o juízo primevo extinguiu o feito em abril de 2025, quase 8 anos após a propositura da demanda e sem que tenha sido efetivada a citação da parte ré, ora apelada.

Assim, percebe-se um grande lapso temporal entre a propositura da demanda (maio de 2017) e a extinção do feito (abril de 2025).

Dessa maneira, é evidente a incidência da prescrição quinquenal, o qual foi aplicada ao caso e se monstra superior a trienal, haja vista que não houve a interrupção do prazo prescricional (art. 240, §2º do CPC).

Assim, para que não incidisse a prescrição, a citação deveria ter ocorrido dentro do prazo prescricional estabelecido, ou seja, dentro de cinco anos do ajuizamento da demanda, o que não ocorreu na demanda, visto que a parte ré não foi citada.

Aliás, a sistemática processual e o direito com um todo, veda a eternização das relações jurídicas, tratando-se, incluisive, de segurança jurídica.

Assim, não se justifica o prosseguimento de um processo que já
perdura por mais de

8 anos
, quer seja pela ausência de citação, quer pela proibição da eternização das demandas, além da desídia do credor.

Dessa maneira, tendo em vista que se exauriram todos os meios jurisdicionais disponíveis para localizar os réus sem, contudo, obter qualquer êxito, e que a parte autora se manteve inerte em indicar o endereço do réu ou requerer a citação por edital, resta evidente ocorrência da prescrição ante a não interrupção do prazo prescricional.

O apelante se limita a alegar que agiu com diligência na tentativa de localização dos réus e que não permaneceu inerte no curso do processo. No entanto, tais argumentos não têm o condão de infirmar os fundamentos da sentença recorrida, uma vez que o juízo de origem não extinguiu o feito por abandono da causa, mas sim
com resolução de mérito
, com base na
ocorrência da prescrição intercorrente
, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA CITAÇÃO
. 1. Tratando-se de execução de título extrajudicial, o prazo da contagem da prescrição intercorrente é o mesmo do prazo prescricional aplicável à prescrição da pretensão de cobrança da dívida, nos termos do art . 206-A do Código Civil. 2. Conforme o art. 2 .028 combinado com o art. 206, § 5º, I, ambos do Código Civil, o prazo prescricional para a cobrança do débito líquido para constante de instrumento público ou particular é de 5 anos a contar da entrada em vigor do Novo Código Civil. 3. Todavia, tratando-se de Cédulas de Crédito Bancário, determina o art. 44 da Lei nº 10.931/2004 a aplicação subsidiária da lei cambial. Assim, quanto à prescrição, incide o art. 70 da LUG, norma geral do direito cambiário, o qual determina o prazo prescricional de três anos.
4. Incumbe à parte credora promover a citação do réu, sob pena de lhe ser imputado o ônus da prescrição, salvo se a demora for atribuída exclusivamente ao serviço judiciário. 5. Decorrido o prazo sem a citação da parte devedora, se consuma a prescrição intercorrente, causa extintiva da execução. 6. A existência de tentativas de citação inexitosas não é causa de interrupção ou suspensão de lapso prescricional, caso a demora na citação não decorra do mecanismo do processo judicial, mas sim por falha do credor em indicar o endereço correto do devedor.
(TRF-4 - AC: 50168171320214047100 RS, Relator.: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/12/2021, 3ª Turma).

Ressalto que a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser conhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

Dessa forma, considerando que entre a propositura da ação e a extinção do feito decorreu lapso temporal de mais de oito anos, é induvidoso que a pretensão foi atingida pela prescrição, de maneira que a sentença de origem deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ex positis
,
voto no sentido CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo incólume a sentença guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/10/2025